Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717380-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANILO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 59572828: o julgamento do agravo em execução penal não comporta sustentação oral (art. 110 do RITJDFT). Indefere-se o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES